Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733597-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &amp; F LTDA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Providencie a Secretaria o cadastramento do advogado constituído pela parte agravada nos autos de origem, bem como do seu endereço atualizado (ID no 207996578 dos autos no 0714646-05.2024.8.07.0020). Após, intime-se a parte agravada, por publicação, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator